Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-89.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001688-89.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]
Parte(s):

[MARINA NOBRE ALVES - CPF: 537.540.931-34 (RECORRENTE), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFERTA DE DISCIPLINA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO ADIMPLEMENTO. REGISTROS INTERNOS CONTRADITÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por aluna contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o adimplemento da obrigação de fazer imposta à instituição de ensino, consistente na oferta da disciplina “Instrumentação em Podologia”, sob o fundamento de que a executada teria comprovado a disponibilização da matéria no semestre 2024/2, com frequência de 100% da estudante e reprovação por nota zero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na fase executiva, ao encerrar capítulo autônomo do cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, possui conteúdo recorrível por recurso inominado; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela instituição de ensino comprovam, de modo seguro, o cumprimento efetivo da obrigação de ofertar a disciplina “Instrumentação em Podologia” à aluna, em condições regulares, informadas, acessíveis e compatíveis com a finalidade do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão recorrida possui conteúdo de sentença, pois encerra capítulo autônomo do cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, o que permite o conhecimento do recurso inominado.

4.

A obrigação imposta à instituição de ensino não se limita ao lançamento formal da disciplina em sistema acadêmico, mas exige oferta real, adequada e efetiva da matéria à aluna, com condições concretas para cursá-la regularmente.

5.

A instituição de ensino não está obrigada a aprovar automaticamente a estudante, pois a autonomia acadêmica e a avaliação do desempenho discente devem ser preservadas.

6.

A controvérsia não envolve aprovação automática da aluna, mas a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização regular, informada, acessível e compatível da disciplina “Instrumentação em Podologia”.

7.

Os documentos apresentados pela executada são insuficientes para comprovar o adimplemento da obrigação, pois há dúvida objetiva quanto à efetiva disponibilização da disciplina, à ciência da aluna e ao formato da oferta.

8.

A informação de que a disciplina teria sido cursada com frequência integral e reprovação por nota zero não se compatibiliza com documento juntado pela própria instituição, no qual a matéria “Instrumentação em Podologia” consta como “falta cursar”.

9.

A combinação entre frequência de 100% e aproveitamento zero, sem esclarecimento adequado, fragiliza a conclusão de que a disciplina foi efetivamente cursada pela estudante.

10.
A instituição de ensino, ao pretender demonstrar o cumprimento da obrigação por registros do ambiente virtual de aprendizagem, deve comprovar que a oferta observou a natureza prática do componente curricular e assegurou condições reais de participação da aluna.

11.
O reconhecimento do cumprimento de obrigação de fazer exige prova clara e coerente do adimplemento, não bastando a juntada de prints unilaterais e registros internos contraditórios.

12.
A admissão de disponibilização meramente aparente da disciplina, sem prova de comunicação eficaz e sem coerência entre os documentos acadêmicos apresentados, esvazia a autoridade da coisa julgada e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

13.
A sentença recorrida encerra prematuramente a fase executiva ao reconhecer o cumprimento da obrigação sem prova segura de que a disciplina foi efetivamente ofertada à autora em condições adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de obrigação de fazer consistente na oferta de disciplina por instituição de ensino exige prova clara, coerente e segura de disponibilização efetiva, informada, acessível e compatível com a finalidade do título judicial. 2. Registros internos contraditórios, prints unilaterais e lançamento formal em sistema acadêmico não comprovam, por si sós, o adimplemento da obrigação de fazer. 3. A instituição de ensino não está obrigada a aprovar automaticamente a aluna, mas deve assegurar condições reais e adequadas para que ela curse a disciplina determinada no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 1002006-92.2025.8.11.0037, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 29.10.2025, publicado no DJE 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1001688-89.2024.8.11.0055

RECORRENTE: MARINA NOBRE ALVES

RECORRIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARINA NOBRE ALVES
contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu o adimplemento da obrigação de fazer imposta à
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, consistente na oferta da disciplina “Instrumentação em Podologia”, entendendo que a instituição teria comprovado a disponibilização da matéria por meio dos documentos juntados aos autos.

Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso, ao argumento de que a decisão recorrida, embora proferida na fase executiva, possui conteúdo de sentença, pois encerrou capítulo autônomo do cumprimento de sentença, relativo à obrigação de fazer.

No mérito, afirma que a decisão recorrida incorreu em erro de fato e erro de julgamento. Defende que jamais foi notificada ou comunicada pela instituição de ensino acerca da suposta disponibilização da disciplina, de modo que a simples inserção interna da matéria em sistema acadêmico não poderia ser equiparada ao efetivo cumprimento da obrigação judicial.

Argumenta, ainda, que a disciplina “Instrumentação em Podologia” possui natureza prática, razão pela qual sua suposta disponibilização apenas em ambiente virtual não seria apta a satisfazer o título executivo. Sustenta, nessa linha, que a obrigação de ofertar a disciplina deveria ser compreendida como oferta real, adequada e efetiva, com ciência da aluna e condições concretas de conclusão do curso, e não como mero lançamento formal no portal da instituição.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a recorrida seja compelida a cumprir a obrigação de forma efetiva.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O recurso merece provimento.

De início, observa-se que a sentença recorrida partiu da premissa de que a executada teria comprovado o cumprimento da obrigação de fazer porque juntou documentos indicando a disponibilização da disciplina no semestre 2024/2, frequência de 100% da aluna e reprovação por nota zero. A partir disso, concluiu que a obrigação imposta no título executivo se limitava à oferta da disciplina, não abrangendo eventual aprovação da estudante.

A premissa, contudo, não se sustenta diante do conjunto dos autos.

Não se discute que a instituição de ensino não está obrigada a aprovar automaticamente a recorrente. A autonomia acadêmica da instituição e a necessidade de avaliação do desempenho discente devem ser preservadas. Ocorre que a questão posta nos autos não é a aprovação automática da aluna, mas sim a comprovação do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, isto é, se a disciplina “Instrumentação em Podologia” foi realmente disponibilizada à exequente de maneira regular, informada, acessível e compatível com a finalidade do título judicial.

Nesse ponto, a prova produzida pela executada é insuficiente.

A recorrente ajuizou o cumprimento de sentença em 09 de dezembro de 2025 justamente afirmando o descumprimento da obrigação de fazer. Esse dado é relevante porque revela que após o suposto período informado no documento trazido pela Recorrida, a Recorrente se manifestou informando que não teria ocorrido a disponibilização da matéria.

Além disso, a documentação apresentada pela executada apresenta inconsistências que impedem reconhecer, com segurança, o cumprimento da obrigação. A tese acolhida pela sentença foi a de que a recorrente teria cursado a disciplina, obtido 100% de frequência e sido reprovada por nota zero. Todavia, no documento de ID 360265886, juntado pela própria recorrida, consta que a disciplina “Instrumentação em Podologia” ainda estaria como “falta cursar”, informação que não se compatibiliza com a narrativa de que a matéria teria sido efetivamente cursada e encerrada com reprovação por insuficiência de nota.

Também causa estranheza a informação de frequência integral combinada com aproveitamento zero.

Ademais, a recorrente sustentou que a matéria exigiria oferta prática/presencial, enquanto a executada pretendeu comprovar o cumprimento por meio de registros do ambiente virtual de aprendizagem. Ainda que se admita que parte da disciplina pudesse ser disponibilizada em plataforma digital, cabia à instituição demonstrar de forma clara que a oferta observou a natureza do componente curricular e assegurou à aluna condições reais de cursá-lo. Essa demonstração não foi feita.

Portanto, os documentos juntados pela executada não comprovam, de modo seguro, o adimplemento da obrigação. Ao contrário, revelam cenário de dúvida objetiva quanto à efetiva disponibilização da disciplina, à ciência da aluna e ao formato da oferta.

A respeito desse tema, já me manifestei:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PÓS-GRADUAÇÃO INTERROMPIDA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO OFERTA DAS DISCIPLINAS REMANESCENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que a condenou à restituição dos valores pagos por curso de pós-graduação presencial interrompido durante a pandemia de COVID-19, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à aluna, ora recorrida, que não teve a possibilidade de concluir o curso contratado nem obteve solução satisfatória junto à instituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço educacional pela não disponibilização das disciplinas remanescentes do curso contratado; (ii) aferir a existência de dano moral indenizável em razão da frustração do contrato e da ausência de resposta adequada da instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrida comprova a matrícula e o pagamento integral do curso de pós-graduação presencial, cuja execução foi interrompida durante a pandemia e não retomada na modalidade contratada após o retorno das atividades presenciais.
4. Apesar da alegação da instituição de que o curso foi ofertado em modalidade 100% online, não restou comprovado que a aluna foi devidamente informada ou incluída nas turmas subsequentes, sendo evidenciada sua tentativa de resolver a situação por vias administrativas e pela via do PROCON.
5. A falha na prestação do serviço é manifesta, diante da ausência de oferta das disciplinas faltantes e da inércia da instituição em solucionar o problema, caracterizando inadimplemento contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. A frustração da expectativa legítima de obtenção do título de pós-graduação, somada à omissão institucional e à ausência de acolhimento das tentativas da aluna, configura abalo moral que ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação pecuniária.
7. O valor arbitrado para compensação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como está em conformidade com a jurisprudência predominante nas Turmas Recursais, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A instituição de ensino que, após a pandemia, não oportuniza ao aluno a continuidade do curso de pós-graduação presencial contratado incorre em falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual.
2. A frustração do contrato educacional, sem justificativa plausível e sem solução oferecida ao consumidor, configura dano moral indenizável.
3. É devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais quando evidenciada a impossibilidade de conclusão do curso por conduta exclusiva da instituição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e 14; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso inominado interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Delvani Nunes de Souza Fernandes, condenando a instituição à restituição dos valores pagos relativos à pós-graduação não concluída, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
A instituição recorrente sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço, alegando que o curso de “Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas” teria sido descontinuado da modalidade presencial, mas que teria sido ofertado de forma 100% online, e que a autora não teria cursado por desídia.
Aduz inexistência de dano moral e pugna pela reforma integral da sentença.
Contrarrazões pela manutenção da sentença.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que a autora comprovou a matrícula e o pagamento integral da pós-graduação presencial “Fertilidade do Solo e Nutrição Mineral de Plantas”, iniciada em 04/02/2019, na unidade da UNIC de Primavera do Leste.
Durante a pandemia da COVID-19, as aulas passaram a ocorrer de forma remota, fato aceito pela autora, entretanto, após o retorno das atividades presenciais, não foi oportunizada a continuidade do curso contratado, conforme amplamente demonstrado pelos contatos e conversas juntados no ID 313941364, em que a autora busca informações e tenta, por diversas vezes, solucionar a situação diretamente com a instituição.
No recurso interposto, a própria recorrente utiliza-se do documento juntado aos autos pela autora.
Vale destacar que a Recorrente tira do contexto um trecho da conversa travada entre a Recorrida a sua preposta, destacando o seguinte para demonstrar que a culpa foi da consumidora:
Entretanto, ao analisar o documento na íntegra, verifica-se que a preposta da Recorrente estava na verdade tentando se justificar ao ser questionada do porquê a autora não teria sido avisada de que outra turma estaria cursando as matérias que ainda lhe faltavam cursar, o que é facilmente identificado pelo mesmo diálogo em momento anterior:
A falha na prestação do serviço é manifesta. A autora pagou integralmente todas as 18 parcelas do curso e, mesmo após insistentes tentativas, não obteve o objeto do contrato, qual seja, o título de pós-graduada. A conduta da instituição viola o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato, caracterizando o inadimplemento contratual e ensejando a restituição dos valores pagos.
O contexto demonstra, ainda, o sofrimento e frustração experimentados pela consumidora, que acreditava ter investido em sua qualificação profissional e viu-se privada da conclusão do curso, sem respostas e sem amparo por parte da instituição.
Como bem destacou o juízo de origem, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera íntima da consumidora, que buscou inúmeras vezes solução amigável e foi ignorada, inclusive após tentativa de composição junto ao PROCON.
O valor arbitrado em sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, está em harmonia com o montante aplicado por estas Turmas Recursais, conforme jurisprudência acima elencada, sendo adequado para compensar a vítima e cumprir função pedagógica, não comportando redução.
Diante do exposto, mantenho integralmente a sentença que condenou a empresa ré ao pagamento de danos materiais e morais, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, NCPC).
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1002006-92.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025).”

Nesse contexto, a sentença recorrida encerrou prematuramente a fase executiva. O reconhecimento do cumprimento de obrigação de fazer exige prova clara e coerente do adimplemento, não bastando a juntada de prints unilaterais e registros internos contraditórios, sobretudo quando se trata de obrigação destinada a permitir a conclusão de curso superior e a superação de falha na prestação do serviço já reconhecida judicialmente.

A finalidade do título executivo deve ser preservada. A condenação não determinou simples lançamento formal da disciplina em sistema acadêmico, mas a efetiva oferta da matéria “Instrumentação em Podologia” à autora, em condições adequadas para que pudesse cursá-la regularmente. Admitir como suficiente uma disponibilização meramente aparente, sem prova de comunicação eficaz e sem coerência entre os próprios documentos acadêmicos apresentados, esvaziaria a autoridade da coisa julgada e comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, deve ser afastado o reconhecimento de cumprimento da obrigação de fazer, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da fase executiva, cabendo ao juízo a quo adotar as providências necessárias para assegurar o cumprimento efetivo do título judicial.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026